Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-78.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003688-78.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RIANDER AMARANTE - CPF: 050.001.391-86 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA (TELAS SISTÊMICAS). EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA CONTRATAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 34 (TURMA RECURSAL). SÚMULA 385/STJ INOCUAMENTE INVOCADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 21.360,41) e de indenização por danos morais, em demandas opostas a instituição financeira, em razão de cobrança e inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas eletrônicas e documentais apresentadas pela instituição financeira — comprovantes de contratação e de renegociação firmados por assinatura eletrônica e extrato bancário demonstrando crédito e utilização dos valores — são insuficientes para comprovar a existência e validade da relação negocial e, por consequência, configurar ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados formam conjunto probatório coeso e cronológico: proposta de abertura de conta com assinatura eletrônica, comprovante de contratação de crédito consignação com registro
de assinatura eletrônica por dispositivo móvel, comprovante de renegociação eletrônica e extrato bancário que evidencia o crédito do valor contratado e sua subsequente utilização.

A
extraprova
do comportamento do alegado titular — recebimento do crédito e disposição integral dos valores por meio de saques, compras e transferências — legitima a conclusão de ratificação tácita do negócio jurídico, nos termos do princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

A renegociação eletrônica é prova de continuidade e reconhecimento da obrigação preexistente, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

A prova documental eletrônica, ainda que originada em telas sistêmicas, torna-se idônea quando corroborada por outros elementos probatórios, especialmente extrato bancário que demonstra a efetiva fruição do crédito, em consonância com a orientação sumulada desta Turma (Súmula nº 34).

Ausente ilicitude na inscrição do nome nos cadastros de restrição, configurando exercício regular de direito do credor, não se evidencia o dever de indenizar por danos morais.

A invocação da Súmula 385/STJ revela-se
inócua
diante da licitude da anotação discutida, pois a análise da modulação da indenização pressupõe, antes, a ilicitude da inscrição que aqui não se demonstra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
1.
A documentação eletrônica (telas sistêmicas) é apta a comprovar relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios que demonstrem a efetiva fruição da vantagem contratada, como extrato bancário que registra crédito e utilização dos valores.
2.
O comportamento do consumidor que recebe e utiliza o crédito bancário configura ratificação tácita do negócio jurídico, afastando alegações de inexistência da contratação.
3.
A renegociação eletrônica da dívida constitui reconhecimento e continuidade da relação obrigacional, reforçando a validade do débito.
4.
A inscrição nos cadastros restritivos, fundada em débito válido e não pago, constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995 (
arts
. aplicáveis ao Juizado Especial), artigo 188, inciso I, do Código Civil; artigo 55, Lei nº 9.099/1995; artigo 98, § 3º, do CPC (benefício de justiça gratuita).

Jurisprudência / Súmulas citadas: Súmula nº 34 (Turma Recursal); Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RIANDER AMARANTE em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 316430851), que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 316287402), mantendo incólume a respeitável sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 316287400), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

A contenda originária versa sobre a declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 21.360,41 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato de n.º 977031863, que ensejou a inscrição do nome do Autor, ora Agravante, nos cadastros de proteção ao crédito. O Autor nega veementemente ter contratado o referido empréstimo ou qualquer operação que lhe deu origem.

A decisão monocrática ora agravada, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu a validade da relação contratual e a legitimidade da dívida, fundamentando-se no robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, o qual demonstrou não apenas a contratação eletrônica de um empréstimo inicial, mas também o efetivo crédito do valor na conta do Agravante e sua subsequente e integral utilização, além de uma posterior renegociação do débito, também formalizada por meios eletrônicos.

Inconformado, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno (ID 321803368), no qual reitera, em essência, os argumentos já expendidos em seu recurso inominado. Sustenta a fragilidade das provas apresentadas pela instituição financeira, classificando-as como documentos unilaterais e desprovidos de assinatura válida nos termos da legislação pertinente. Nega novamente a contratação, tanto a original quanto a renegociação, e afirma que a decisão monocrática conferiu validade indevida a meras telas sistêmicas, em dissonância com o ordenamento jurídico. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada para que seja julgado procedente seu pleito inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimado (ID 322031368), o Agravado BANCO DO BRASIL S.A. deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 327987899.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes Pares,

O presente Agravo Interno revela-se tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, após detida reanálise dos autos e das razões recursais ora renovadas pelo Agravante, a minha convicção é de que a decisão monocrática fustigada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

As teses veiculadas pelo Agravante, embora insistentemente repetidas, não possuem o condão de infirmar a clareza e a coerência do acervo probatório que lastreou tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão monocrática deste Relator. O inconformismo, por si só, não se revela suficiente para desconstituir um julgamento que se amparou em uma análise criteriosa dos fatos e em uma aplicação escorreita do direito.

Para a devida elucidação dos pontos controvertidos e para rechaçar, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos do Agravante, passo a estruturar meu voto em tópicos, como forma de conferir a máxima clareza e precisão ao raciocínio jurídico que ora se expõe.

I. Da Inequívoca Validade da Contratação Eletrônica e da Irrefragável Ratificação Tácita pelo Agravante

O Agravante labora em equívoco fundamental ao tentar desqualificar o conjunto probatório reunido pelo Banco Agravado, reduzindo-o a meras "telas sistêmicas" de produção unilateral. A realidade que exsurge dos autos é diametralmente oposta. A instituição financeira foi diligente ao carrear ao processo uma série cronológica e coesa de documentos que, em conjunto, formam um quadro probatório robusto e convincente da existência e da validade da relação negocial. A análise não pode ser fragmentada, como pretende o Agravante, mas sim holística, considerando a interconexão das provas.

Com efeito, a jornada contratual inicia-se com a Proposta de Abertura de Conta Corrente (ID 316287393), datada de 20 de julho de 2021, que foi inquestionavelmente assinada eletronicamente pelo Agravante através da "Plataforma BB", com autenticação digital registrada. Poucos dias depois, em 26 de julho de 2021, foi formalizada a contratação do "BB Crédito Consignação", operação de nº 971782622, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se infere do comprovante de ID 316287390. Este documento, longe de ser uma simples tela, detalha todas as condições do mútuo – valor, prazo, taxas, CET – e registra, de modo explícito, que foi "Assinado Eletronicamente 2021/07/26 às 10.55.06 pelo mobile". A alegação de ausência de assinatura qualificada não se sustenta, pois o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em relações de consumo massificadas e digitalizadas, admite outras formas de manifestação de vontade que não a certificação digital ICP-Brasil, desde que o método utilizado permita identificar o contratante e aferir sua anuência, o que o contexto dos autos demonstra ter ocorrido.

Contudo, a prova que soterra em definitivo a tese de fraude ou de inexistência de contratação é o extrato bancário da conta de titularidade do próprio Agravante (ID 316287388). Nele, consta, de forma cristalina, o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no exato dia da contratação, 26 de julho de 2021, sob a rubrica inequívoca "
Contr
BB Consignação". A partir desse momento, a conduta do Agravante é a antítese do comportamento de alguém que teria sido surpreendido por um crédito indevido. O extrato detalha, nos dias subsequentes, uma série de operações de débito, como compras com cartão nos mais variados estabelecimentos, múltiplos saques em terminais de autoatendimento e diversas transferências via PIX, que exauriram quase a totalidade do valor creditado.

Tal comportamento do Agravante, ao se apropriar dos recursos e deles dispor como se seus fossem, configura o que a mais abalizada doutrina e a jurisprudência denominam de ratificação tácita do negócio jurídico. Trata-se da mais eloquente aplicação da vedação ao comportamento contraditório, o
venire
contra
factum

proprium
, corolário do princípio da boa-fé objetiva que deve reger todas as relações obrigacionais. É juridicamente inadmissível e eticamente reprovável que uma parte, após se beneficiar integralmente das prestações de um contrato, venha a juízo negar a sua existência ou validade. A conduta subsequente do Agravante convalidou qualquer eventual vício de forma que se pudesse cogitar, tornando a contratação original plenamente eficaz entre as partes.

II. Da Comprovação da Renegociação e da Continuidade da Relação Negocial

A mesma lógica se aplica à impugnação quanto ao contrato que efetivamente originou a negativação discutida, qual seja, a operação de nº 977031863, no valor de R$ 21.360,41. O Agravante tenta isolar este contrato, tratando-o como um evento desconectado e sem prova, mas os autos demonstram que se trata de uma consequência direta e lógica da relação negocial já estabelecida.

A referida operação nada mais é do que uma renegociação da dívida original, conforme atesta o comprovante de ID 316287394, datado de 07 de outubro de 2021. Este documento, novamente assinado eletronicamente pelo Agravante via dispositivo móvel ("Assinado Eletronicamente 2021/10/07 às 11.28.52 pelo mobile"), detalha que a nova operação liquidou o saldo devedor do primeiro empréstimo (no montante de R$ 20.519,71) e ainda liberou um valor adicional a título de "troco" (R$ 1.741,29) em favor do consumidor.

A existência de uma renegociação é um ato de reconhecimento explícito da dívida preexistente e demonstra a plena ciência e o engajamento do consumidor na continuidade da relação contratual. Não se pode falar em desconhecimento ou fraude quando o próprio consumidor participa ativamente de um segundo negócio jurídico que tem por objeto justamente o primeiro. A insistência do Agravante em atacar a
formalidade da assinatura eletrônica perde força diante da substância dos atos por ele praticados, que sucessivamente confirmam sua vontade de contratar e de se obrigar.

III. Da Suficiência Probatória e da Plena Sintonia com o Entendimento Sumulado desta Turma Recursal

A decisão monocrática atacada aplicou com precisão cirúrgica o entendimento consolidado no âmbito desta egrégia Turma Recursal, consubstanciado na Súmula nº 34, que enuncia:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

No caso concreto, como exaustivamente demonstrado, as provas eletrônicas – que o Agravante insiste em diminuir à pecha de "telas" – foram robusta e inequivocamente corroboradas por elementos probatórios de natureza distinta e incontestável. A triangulação das provas confere ao conjunto uma solidez inabalável: a) os comprovantes de contratação e renegociação eletrônica; b) o extrato bancário que prova o recebimento do dinheiro; c) o mesmo extrato que prova a utilização do dinheiro pelo Agravante.

Essa cadeia probatória, lógica e cronológica, afasta a alegação de unilateralidade. A prova torna-se bilateral a partir do momento em que a conduta do consumidor, registrada em seus próprios extratos, confirma o negócio celebrado com a instituição financeira. Ignorar tal evidência seria anuir com uma narrativa ficcional, desprovida de qualquer lastro na realidade fática do processo, e premiar o comportamento contraditório e a má-fé. A prova produzida pelo Banco do Brasil é, portanto, não apenas suficiente, mas idônea e contundente para atestar a existência e a validade da dívida.

IV. Do Exercício Regular de Direito e da Consequente Inexistência de Ato Ilícito e Dano Moral

Uma vez solidamente estabelecida a validade do débito e o incontroverso inadimplemento por parte do Agravante, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito não representa um ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito do credor, expressamente amparado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A ausência de ato ilícito por parte do banco Agravado desmorona, por consequência lógica, todo o arcabouço da responsabilidade civil. Sem o pilar da ilicitude, não há que se cogitar do dever de indenizar. Os dissabores, constrangimentos ou restrições de crédito porventura suportados pelo Agravante não decorrem de qualquer conduta reprovável da instituição financeira, mas são, em verdade, a consequência natural e previsível de sua própria mora, de sua inadimplência perante uma obrigação legitimamente contraída.

A invocação da figura do dano moral
in
re

ipsa
mostra-se, neste contexto, completamente descabida. Tal construção pretoriana é aplicável exclusivamente às hipóteses de negativação
indevida
. Sendo a inscrição
do nome do Agravante perfeitamente lícita, porquanto lastreada em dívida existente e não paga, não há espaço para a presunção de dano. A responsabilidade pela situação em que se encontra é, repiso, unicamente do Agravante.

V. Da Total Inocuidade da Discussão acerca da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça

Por fim, a decisão monocrática acertadamente qualificou como processualmente
inócua
a discussão travada pelo Agravante acerca da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante argumenta que as demais anotações em seu nome seriam posteriores
àquela objeto
da lide, o que afastaria a incidência do referido verbete sumular.

O ponto fulcral, contudo, é que a Súmula 385/STJ tem por escopo modular ou afastar a indenização por danos morais nos casos em que uma anotação
indevida
coexiste com uma anotação
legítima e preexistente
. O pressuposto elementar para a aplicação ou o afastamento da súmula é, portanto, a ilicitude da inscrição que se discute.

No presente caso, como exaustivamente demonstrado ao longo deste voto, a anotação promovida pelo Banco do Brasil S.A. é absolutamente legítima, pois fundada em dívida válida e inadimplida. Sendo a inscrição lícita, a análise de outras anotações – sejam elas preexistentes ou posteriores – torna-se completamente irrelevante para a aferição da responsabilidade civil da instituição financeira Agravada. A discussão proposta pelo Agravante é um desvio do cerne da questão, uma tentativa de criar uma controvérsia artificial onde não há,
pois
a premissa de sua tese – a ilicitude da negativação – não se sustenta.

Em suma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não passam de uma reedição infrutífera das teses já apreciadas e rechaçadas com acerto nas instâncias anteriores. Não há qualquer fato novo ou fundamento jurídico plausível capaz de abalar a sólida estrutura da decisão monocrática, que se revela em perfeita harmonia com as provas dos autos e com o direito aplicável à espécie.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter, em sua integralidade, a decisão monocrática de ID 316430851, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante, porquanto vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com amparo no artigo 55, segunda parte, da Lei n. 9.099/95 e nos entendimentos acerca da sucumbência recursal, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 316287407), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025